Tribunal: TJDFT
Processo: 0759489-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que, por não vislumbrar má-fé da autora, reconheceu a decadência administrativa e, consequentemente, a ilegalidade dos descontos referentes a valores de auxílio-alimentação por ela percebidos no ano de 2002. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Quanto ao montante dos honorários advocatícios, friso que o valor dado à causa foi de R$ 1.873,15, de modo que a fixação da verba sucumbencial em 20% de tal quantia, além de respeitar os parâmetros do art. 55 da Lei 9.099/95, tem como finalidade a valorização do trabalho do advogado, que não auferiria justa remuneração se o arbitramento se desse no patamar pretendido pelo Distrito Federal (10% do valor da causa).
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.